Tribunal: TJPA
Processo: 0823973-90.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823973-90.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSY MARY MONFREDO SOARES, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERMÍNIO FRANCISCO SOARES, LEONTINA MONFREDO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COM ADJUDICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno na apelação cível interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve decisão de primeiro grau que não conheceu dos embargos de declaração, por intempestivos, nos autos de arrolamento com adjudicação ajuizado por Rosy Mary Monfredo Soares. A agravante sustenta que houve apenas intimação pelo diário eletrônico, sem intimação pessoal da Defensoria Pública, e requer a nulidade da decisão para que os aclaratórios sejam apreciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública foi regularmente intimada da sentença homologatória da adjudicação, de modo a deflagrar o prazo para oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se a intimação eletrônica realizada no sistema de procuradorias equivale à intimação pessoal da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de intimação subscrita por servidor judicial, dotado de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

A Defensoria Pública não produz elemento idôneo suficiente para infirmar a certidão juntada aos autos sob o ID 29876575, que atesta a regular intimação da sentença.

A própria apelação colaciona extrato do sistema PJe no qual a Defensoria Pública figura como representante processual da autora no momento da intimação, o que confirma sua regular vinculação processual.

Em processo eletrônico, a intimação realizada na pessoa do procurador habilitado e regularmente cadastrado no sistema é válida e apta a produzir os efeitos processuais pertinentes.

A adesão voluntária da Defensoria Pública ao sistema de procuradorias faz com que a intimação eletrônica nele realizada seja considerada intimação pessoal, dispensada a adoção de outro meio de comunicação do ato.

Reconhecida a validade da intimação, o prazo para oposição dos embargos de declaração flui regularmente, de modo que a apresentação do recurso fora do prazo legal impõe o não conhecimento por intempestividade.

O agravo interno não traz argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual sua manutenção se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A certidão judicial de intimação goza de presunção relativa de veracidade e somente é afastada por prova robusta e idônea em sentido contrário. 2. A intimação eletrônica realizada no sistema de procuradorias, quando a Defensoria Pública está regularmente cadastrada e habilitada nos autos, configura intimação pessoal válida. 3. A regular intimação da Defensoria Pública deflagra o prazo para oposição de embargos de declaração, cujo descumprimento acarreta intempestividade. 4. O agravo interno que não apresenta fundamento novo apto a desconstituir a decisão monocrática deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023, § 1º; 1.021, § 4º; 246, § 1º; 183, § 1º; 485, § 1º; art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-6, AC nº 00030625320054013801/MG, Rel. Des. José Alexandre Franco, j. 24.10.2025. TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 16385577920258130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 15.10.2025. STJ, REsp nº 2013641, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, publ. 27.08.2024. TJ-GO, Apelação Cível nº 00945398020188090076, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 27.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823973-90.2019.8.14.0301.

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 32104515.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática de ID
32104515
que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Na origem, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos do arrolamento com adjudicação ajuizado por
ROSY MARY MONFREDO SOARES
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que
não conheceu dos embargos de declaração opostos pela apelante
, por considerá-los
intempestivos
, tendo em vista a fluência do prazo recursal após intimação da sentença homologatória da adjudicação dos bens à herdeira.

Nas razões recursais colacionadas sob ID
29876578
, a Defensoria Pública alega, em síntese: (i) que não foi devidamente intimada da sentença homologatória, o que comprometeria a fluência do prazo recursal e, por conseguinte, a conclusão de intempestividade dos embargos declaratórios; (ii) que tal vício de intimação acarreta nulidade absoluta da decisão que deixou de conhecer os embargos; e (iii) requer, ao final, que a sentença seja anulada, com consequente análise dos aclaratórios opostos.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, sob ID
29876580
, nas quais se defende a regularidade da intimação da sentença à Defensoria Pública, destacando-se que, à época da ciência do decisum,
constava no sistema processual a Defensoria Pública como representante legal da parte autora,
razão pela qual deve ser mantida a decisão de não conhecimento dos embargos, ante a sua intempestividade.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 32104515) que foi ementada da seguinte forma:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE CERTIDÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão que não conheceu de embargos de declaração, considerados intempestivos, em arrolamento com adjudicação ajuizado por Rosy Mary Monfredo Soares. A Defensoria sustentou ausência de intimação da sentença homologatória que adjudicou os bens à herdeira única.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sentença homologatória, de modo a legitimar a contagem do prazo recursal e a consequente intempestividade dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Consta nos autos certidão de intimação da Defensoria Pública, firmada por servidor com fé pública, que goza de presunção relativa de veracidade.

4. A própria apelação apresentou extrato do PJe indicando a Defensoria como representante processual da autora no momento da intimação.

5. Não houve produção de prova robusta capaz de infirmar a regularidade da intimação.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a presunção de validade das certidões judiciais, somente afastável por prova idônea em sentido contrário.

7. Considerando-se a intimação válida, o prazo recursal fluiu regularmente, tornando intempestivos os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu os embargos declaratórios por intempestividade.

Tese de julgamento:

"1. A certidão judicial de intimação goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta e idônea.

2. A regular intimação da Defensoria Pública no PJe opera validamente os efeitos processuais, inclusive para fins de contagem de prazo recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023, §1º; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-6, AC 00030625320054013801, Rel. Des. José Alexandre Franco, j. 24/10/2025.

TJ-MG, Agravo Interno Cv 16385577920258130000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 15/10/2025.

Ato contínuo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo Interno (ID 34254723). Sustentando, em apertada síntese que houve intimação somente pelo diário eletrônico, sendo necessária sua intimação pessoal.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Contrarrazões no ID 34577876.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Trata-se de recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão que
não conheceu dos embargos de declaração
, por considerá-los
intempestivos
, ao fundamento de que já havia transcorrido o prazo legal de interposição, contado da intimação da sentença que homologou a adjudicação dos bens à autora, única herdeira.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração sem apreciá-los, alegando que não teria sido intimada da sentença, o que afastaria a ocorrência da preclusão temporal.

Não obstante os argumentos expendidos, a insurgência recursal não merece prosperar.

Consta dos autos, sob ID 29876575, certidão subscrita por servidor da Justiça, com fé pública, dando conta de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sentença.

Conforme iterativa jurisprudência dos tribunais superiores, tais certidões gozam de presunção relativa de veracidade, sendo válidas e eficazes até prova cabal em contrário, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por G. A . D. O. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Rede Ferroviária Federal S/A, condenando o apelante ao pagamento de R$ 8.032,00, referentes a saldo de preço de imóvel adquirido em licitação . O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de intimação para especificação de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em virtude da alegada ausência de intimação do apelante para manifestação quanto à produção de provas. III . RAZÕES DE DECIDIR A certidão de escrivão judicial goza de fé pública e presume-se verdadeira, admitindo prova robusta em contrário.Consta dos autos certidão de intimação das partes para especificação de provas por meio de publicação no órgão oficial em 21/12/2005, sem que houvesse manifestação no prazo legal.Os documentos apresentados pelo apelante -- consistentes em prints de tela e suposta cópia de jornal oficial -- não possuem idoneidade suficiente para afastar a presunção de veracidade da certidão judicial, pois carecem de comprovação de autenticidade e fonte acessível.Não demonstrado o alegado cerceamento de defesa, mantém-se a validade da sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A certidão lavrada por escrivão judicial goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.Documentos desacompanhados de comprovação de autenticidade e idoneidade não afastam a presunção de veracidade da certidão judicial .Não há cerceamento de defesa quando as partes, devidamente intimadas para especificação de provas, permanecem inertes.

(TRF-6 - AC: 00030625320054013801 MG, Relator.: JOSE ALEXANDRE FRANCO, Data de Julgamento: 24/10/2025, Data de Publicação: 24/10/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO JUDICIAL . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Fernando Lougans dos Reis Mendes contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade . O agravante sustenta nulidade da intimação do patrono, alegando vício insanável que afastaria a contagem do prazo recursal e requerendo o conhecimento do recurso. No mérito, pleiteia a nulidade da decisão de primeiro grau e a desconstituição de penhora por impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade da intimação descaracteriza a intempestividade do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do recurso deve ser reformada para permitir a apreciação do mérito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade da intimação constitui pressuposto essencial para a deflagração do prazo recursal, sendo assegurados pelo art . 5º, LV, da CF/1988 o contraditório e a ampla defesa. 4. A certidão emitida por servidor judicial no exercício da função goza de fé pública e presunção de veracidade, somente afastada por prova robusta em contrário. 5 . O agravante foi intimado para se manifestar sobre a certidão que atestava a regularidade da intimação, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem impugnação. 6. A ausência de manifestação no momento processual oportuno inviabiliza a rediscussão da questão em sede de Agravo Interno. 7 . O Agravo de Instrumento foi interposto mais de um mês após o prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, caracterizando manifesta intempestividade. IV . DISPOSIT IVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intempestividade do recurso se configura quando demonstrado, por certidão judicial dotada de fé pública, o decurso do prazo legal sem impugnação oportuna pela parte interessada .

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 16385577920258130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2025)

Neste ponto, importa destacar que a própria apelação (ID 29876578, fls. 03) interposta pela Defensoria Pública colaciona print extraído do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em que consta expressamente a Defensoria Pública como representante processual da parte autora no momento da intimação da sentença. Tal dado afasta de modo cabal qualquer alegação de equívoco na ciência processual.

Ora, tratando-se de sistema eletrônico, em que a intimação se opera na pessoa do procurador habilitado e regularmente cadastrado nos autos, e sendo a Defensoria representante da parte naquele momento, não se sustenta a alegação de ausência de ciência da sentença.

Nessa conformidade, presume-se que a intimação foi
validamente realizada em nome da Defensoria Pública
, titular da representação processual da parte autora no momento oportuno. A ausência de leitura do expediente por parte da instituição não tem o condão de infirmar a regularidade do ato processual, sendo fato atribuível exclusivamente à própria parte.

Dessa forma,
devidamente intimada a Defensoria Pública
, operou-se regularmente o prazo recursal para a oposição de embargos de declaração.
A interposição fora do prazo legal atrai, inevitavelmente, o reconhecimento da intempestividade
, circunstância que
obsta o conhecimento do recurso integrativo
, à míngua de pressuposto de admissibilidade, conforme o art. 1.023, §1º, do CPC.

Somado a isto, verifico que a DEFENSORIA PÚBLICA aderiu voluntariamente ao sistema de procuradorias, conforme registro nos autos. Assim,
a intimação eletrônica realizada por meio do sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui validade plena e confere à parte recorrente o conhecimento formal de todos os atos processuais.

A adesão ao sistema de procuradorias implica que
a intimação realizada por meio eletrônico é considerada intimação pessoal
, dispensando a necessidade de intimação por outros meios, conforme previsto no art. 246, §1º, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que, uma vez aderente ao sistema de intimação eletrônica, a parte é considerada intimada pessoalmente, com efeitos jurídicos plenos, incluindo a intimação para o pagamento de custas.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO ESTATAL PELA NULIDADE DA INTIMAÇÃO VIRTUAL. ATO JUDICIAL QUE NÃO ENSEJA CORRIGENDA. É válida a intimação pessoal, inclusive da Fazenda Pública, por meio eletrônico, em atenção ao disposto no artigo 183, § 1º, do CPC, e § 6º do artigo 5º da Lei n.º 11.419/2006. (STJ - REsp: 2013641, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: 27/08/2024)

Da mesma maneira está a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. 1 - Tratando-se de processo eletrônico, a comunicação por meio eletrônico, desde que viabilize o acesso à íntegra dos autos, é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais. Atendido o requisito do § 1º do artigo 485 do CPC quando realizada a intimação pelo sistema Projudi e a parte está devidamente representada nos autos. 2 ? Na hipótese, ressai vigoroso que os procuradores do Município encontram-se devidamente cadastrados e aptos a receberem intimação por meio eletrônico, com seus números de OAB ativos no portal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – APELAÇÃO CIVEL - 00945398020188090076, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)

Portanto, o fato de a parte recorrente ter sido intimada por meio do sistema de procuradorias configura intimação pessoal válida. Assim, a sentença que deixou de conhecer os aclaratórios
encontra-se, pois, revestida de legalidade e deve ser integralmente mantida
.

Dessa forma, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026